Tribunal: TJDFT
Processo: 0746148-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. VALOR DO ALUGUEL. PROVA PERICIAL. LAUDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ESCLARECIMENTOS APRESENTADOS PELA PERITA. NOVA PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação de revisão de aluguel tem por objetivo a atualização do valor do aluguel do imóvel locado, adequando-o ao preço de mercado, quando esse, após certo período de tempo, encontrar-se defasado. No presente caso, foi realizada a perícia técnica para avaliação do imóvel, objeto da locação, em que se revelou defasado o valor do aluguel.
2. O laudo pericial é desprovido de vícios, eis que foi observada a pesquisa de mercado para locação, bem como os fatores de homogeneização técnica e valor de mercado atual para a locação. O inconformismo da parte agravante quanto ao valor atribuído na avaliação judicial não constitui fundada dúvida apta a ensejar o deferimento de nova avaliação, tampouco constitui óbice à homologação do laudo de avaliação elaborado.
3. O art. 480 do CPC permite que o Juiz determine a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, hipótese em que a perícia terá por objetivo a correção de eventual omissão ou inexatidão dos resultados apresentados.
4. Impossibilidade de nova perícia, uma vez que ausente qualquer justificativa para desconsideração do laudo pericial, ora impugnado.
5. Recurso conhecido e desprovido.